Tribunal: TJPA
Processo: 0001002-16.2017.8.14.0043
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-08

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. TRÃS RÃUS. RAZÃES DISTINTAS. PLEITO ABSOLUTÃRIO. IMPROCEDÃNCIA. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTES E APTAS. PALAVRA DA VÃTIMA. ESPECIAL RELEVÃNCIA. AUSÃNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. IRRELEVÃNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. VETORES ACERTADAMENTE NEGATIVADOS. PENAS FIXADAS DENTRO DO CRITÃRIO DA RAZOABILIDADE. ATENUANTE DE MENORIDADE. JÃ RECONHECIDA NA SENTENÃA. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. NÃO ACOLHIMENTO. REGIME DE PENA. ALTERAÃÃO. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME.1 â Mostra-se incontroversa a materialidade e a autoria delitiva, restando claro nos autos que os rÃ©us, em conluio, com emprego de arma de fogo, praticaram pluralidade de crimes de roubo, em continuidade delitiva. Tal conclusÃ£o Ã© decorrente dos depoimentos seguros das vÃtimas e dos Policiais que efetuaram a prisÃ£o em flagrante dos rÃ©us, revelando-se acertada a decisÃ£o do juÃzo, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o.2 â A ausÃªncia das formalidades do art. 226 do CÃ3digo de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoas, nÃ£o invalida o procedimento realizado de forma diversa. Precedentes.3 â O Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critÃ©rios estabelecidos no art. 59 do CÃ3digo Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessÃ¡ria e suficiente para reprovaÃ§Ã£o do crime, como ocorreu in casu.4 â Ademais, Ã© cediÃ§o que a aplicaÃ§Ã£o dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critÃ©rios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferiÃ§Ã£o negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevaÃ§Ã£o da pena base acima do mÃnimo legal (SÃºmula n.Âº 23 deste TJ).5 â Uma vez que a atenuante da menoridade relativa jÃ¡ foi reconhecida na sentenÃ§a, nÃ£o hÃ¡ que se acolher o pedido formulado pela defesa do rÃ©u Igo Lopes.6 â Resta inviÃ¡vel a exclusÃ£o das majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, quando as provas sÃ£o robustas nesse sentido.7 â Uma vez que nÃ£o houve modificaÃ§Ã£o da reprimenda, nÃ£o hÃ¡ que se acolher o pedido de alteraÃ§Ã£o do regime inicial de cumprimento da pena.8 â RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DES. RONALDO MARQUES VALLE

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001002-16.2017.8.14.0043
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE PORTEL (Vara única)
APELANTE: IGO FREITAS LOPES - Adv. Yuri Mascarenhas - OAB 19721
APELANTE: ELITON BARBOSA ALVES - Adv. Alex Aquino - OAB 17396
APELANTE: KAREN MARIANA RODRIGUES FONSECA - Def. Pública Graziela Caponi
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Mª CÉLIA FILOCREÃO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESª. VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. TRÊS RÉUS. RAZÕES DISTINTAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTES E APTAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. VETORES ACERTADAMENTE NEGATIVADOS. PENAS FIXADAS DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. ATENUANTE DE MENORIDADE. JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. NÃO ACOLHIMENTO. REGIME DE PENA. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Mostra-se incontroversa a materialidade e a autoria delitiva, restando claro nos autos que os réus, em conluio, com emprego de arma de fogo, praticaram pluralidade de crimes de roubo, em continuidade delitiva. Tal conclusão é decorrente dos depoimentos seguros das vítimas e dos Policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, revelando-se acertada a decisão do juízo, não havendo que se falar em absolvição.
2 - A ausência das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoas, não invalida o procedimento realizado de forma diversa. Precedentes.
3 - O Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, como ocorreu
in casu.
4 - Ademais, é cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (Súmula n.º 23 deste TJ).
5 - Uma vez que a atenuante da menoridade relativa já foi reconhecida na sentença, não há que se acolher o pedido formulado pela defesa do réu Igo Lopes.
6 - Resta inviável a exclusão das majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, quando as provas são robustas nesse sentido.
7 - Uma vez que não houve modificação da reprimenda, não há que se acolher o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento da pena.
8 - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do desembargador relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 19ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e oito de junho e oito do mês de julho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém, 08 de julho de 2021
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001002-16.2017.8.14.0043
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE PORTEL (Vara única)
APELANTE: IGO FREITAS LOPES - Adv. Yuri Mascarenhas OAB 19721
APELANTE: ELITON BARBOSA ALVES - Adv. Alex Aquino OAB 17396
APELANTE: KAREN MARIANA RODRIGUES FONSECA - Def. Pública Graziela Caponi
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Mª CÉLIA FILOCREÃO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESª. VANIA FORTES BITAR
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
IGO FREITAS LOPES, ELITON BARBOSA ALVES, vulgo ¿Argentino¿ e KAREN MARIANA RODRIGUES FONSECA,
por meio de advogados distintos, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Portel, que os condenou, pelo delito tipificado no art. 157, §2º, I e II (quatro vezes), c/c art. 71, todos do Código Penal - crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas em continuidade delitiva, às seguintes penas:

IGO FREITAS LOPES:
10 (dez) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias multa, em regime inicialmente fechado;

ELITON BARBOSA ALVES:
10 (dez) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias multa, em regime inicialmente fechado.

KAREN MARIANA RODRIGUES FONSECA:
12 (doze) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias multa, em regime inicialmente fechado, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade.

Consta da sentença que:
¿(...) Segundo a acusação, em 12 de fevereiro de 2017, por volta de 20:30 horas, na Av. Magalhães Barata, nesta cidade, os réus, montados em uma motocicleta, mediante grave ameaça exercida por uso de armas de fogo, teriam subtraído 01 (uma) carteira porta-cédula contendo R$ 100,00 (cem reais), 01 (uma) carteira CNH, 01 (um) cartão de crédito e 02 (dois) cartões de débito da vítima JEFERSON HENRIQUE NEGRÃO FERREIRA, não satisfeitos, ainda teriam atingido a vítima com coronhadas.
Ainda, subtraíram da vítima ANDRÉ LUIZ BORGES DE SOUZA, 01 (uma) carteira porta cédula contendo R$ 100,00 (cem reais), 01 (uma) carteira CNH, 01 (um) cartão de crédito e 01 (um) cartões de débito.
Ainda segundo a inicial, logo após o crime, em modus operandi semelhante e em continuidade delitiva, por volta das 04h00min, os assaltantes se deslocaram para a Rua 02 de Fevereiro utilizando de uma motocicleta, local onde subtraíram, mediante violência e grave ameaça com uso de armas de fogo, da vítima EVANDRO BATISTA DA SILVA NETO, 01 (um) celular, bem como atingindo-a com uma coronhada, por fim, da vítima FRANKLIN DE AZEVEDO DOS SANTO subtraíram também 01 (um) celular.
As vítimas noticiaram o fato à Polícia Militar, que conseguiu apenas prender o acusado IGO FREITAS LOPES, o qual foi reconhecido pelas vítimas.¿

A denúncia foi recebida (fl. 66), e após regular instrução, o juízo
a quo
condenou os réus nas formas antes deduzidas (sentença às fls. 186/197).

Inconformados, os réus, por meio de advogados distintos, e em razões separadas, interpuseram os presentes apelos.

A defesa de
IGO FREITAS LOPES
(razões fls. 209/213) requer a absolvição do apenado, nos termos do art. 386, VI, do CPP, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

A defesa de
ELITON BARBOSA ALVES,
(razões fls. 218/224) requer a absolvição do réu, ou, subsidiariamente, que a pena seja fixada no mínimo legal, sem o reconhecimento das agravantes e causas de aumento de pena.

A defesa de
KAREN MARIANA RODRIGUES FONSECA
(razões fls. 226/235), por sua vez, requer a absolvição da ré por alegada fragilidade probatória. Entende, ainda, que o ato de reconhecimento de pessoa feito pelas vítimas é nulo, por violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, com a consequente adequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o
dominus litis,
em uma única manifestação (fls. 237/241), pugnou pelo conhecimento e não provimento dos recursos.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo
¿CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
do Recurso de
APELAÇÃO (..)¿
textuais (fls. 251/268).

É o relatório.

À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém (PA), 25 de maio de 2021.
Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001002-16.2017.8.14.0043
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE PORTEL (Vara única)
APELANTE: IGO FREITAS LOPES - Adv. Yuri Mascarenhas OAB 19721
APELANTE: ELITON BARBOSA ALVES - Adv. Alex Aquino OAB 17396
APELANTE: KAREN MARIANA RODRIGUES FONSECA - Def. Pública Graziela Caponi
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Mª CÉLIA FILOCREÃO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESª. VANIA FORTES BITAR
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Em que pese os réus tenham interposto recursos distintos, alguns pedidos se confundem, razão pela qual, nessa parte, por melhor didática, analiso conjuntamente.
1 - Do pleito absolutório:

Entende a defesa dos apenados, que os mesmos devem ser absolvidos, sob a alegação de fragilidade probatória e negativa de autoria. Sem sucesso.

Conforme apontado pelo juízo, no
decisum
guerreado, os réus foram presos, processados e condenados por terem, no dia 12 de fevereiro de 2017, em unidade de desígnios, e através do mesmo
modus

operandi,
de forma consciente e voluntária, usando arma de fogo, subtraído os pertences de quatro vítimas em locais e horários distintos.

Consta, que primeiramente, abordaram a vítima Jeferson Henrique Ferreira, por volta das 20:30h, de quem subtraíram 01 carteira porta-cédulas contendo R$ 100,00, além de 01 carteira CNH, além de cartões de crédito e débito, e não satisfeitos, atingiram a vítima com coronhadas.

Mais adiante, e na mesma empreitada criminosa, abordaram a vítima André Luiz Souza, de quem subtraíram R$ 100,00, além de cartões de crédito/débito.

Já por volta das 04:00h da manhã, os meliantes abordaram a terceira vítima - Evandro Neto, de quem subtraíram 01 aparelho celular, além de lhe desferirem uma coronhada. Por fim, a vítima Franklin Azevedo teve de sí subtraído 01 aparelho celular.

O acusado
Igo
foi detido em estado de flagrância, onde foi reconhecido pelas vítimas.

Os demais acusados foram também reconhecidos em juízo pelas vítimas, as quais prestaram declarações seguras e coesas a respeito do evento criminoso, narrando com riqueza de detalhes o
modus operandi
, bem como as características físicas dos réus (como por exemplo o fato de o cabelo da acusada Karen estar, no momento da abordagem, pintado de azul). Vejamos:

José Augusto Correa de Souza,
Policial Militar

que efetuou a prisão do acusado Igo Lopes, narrou que:
¿por volta de 8h, uma vítima homem lesionada no rosto informou que havia sido roubado por Igo, Argentino e uma mulher; que o Igo é conhecido da Polícia; Que prendeu Igo na casa dele, levou para a delegacia
e ele foi reconhecido pela vítima
; que a Policia Civil tratou de prosseguir com a ocorrência; que os outros acusados também são conhecidos por assaltos, de forma violenta e covarde, com uso de arma de fogo; (...) Que Igo foi apresentado e depois disso foi reconhecido por quatro vítimas (...).
fls. 153/154.

O PM
Pedro Henrique Almeida dos Santos,
afirmou em juízo que:
¿
que estava de serviço quando uma vítima, cujo nome não recorda, o procurou dizendo que havia sido assaltada pelos três acusados, Igo, Karen e Argentino; que o acusado Igo foi preso em casa (...).
Fls. 154.

A vítima
Evandro Batista da Silva,
por sua vez, enfatizou que (fls. 155/156):
¿(...) que estava comemorando com amigos no bar da 2 de Fevereiro, próximo à janelinha; que eram 7 amigos; que apenas tinham bens o depoente, o Franklin e Lucas (...); que o depoente estava conversando com Lucas, seu ex-cunhado, em frente ao bar, quando uma motocicleta parou com três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, que os três estavam com arma de fogo caseira; que a mulher
Karen Mariana
desceu da moto e revistou o Lucas, mas nada encontrou; que a mulher enfiou a mão no bolso do depoente, puxando a carteira e um isqueiro; que a mulher ainda lhe deu uma coronhada nas costas; que a mulher tinha uma mecha azul; que um outro assaltante de nome
Igo
percebeu que foi reconhecido, razão pela qual colocou a arma apontada para as vítimas com as mãos no rosto; que o
¿Argentino¿
, um moreno, desceu da moto e revistou as outras cinco pessoas, sendo que subtraiu o telefone de outra vítima chamada Lucas e da vítima Franklin; que o Argentino ainda levou o telefone do depoente que estava com a vítima Franklin, por estar tocando música; que os três subiram na moto e empreenderam fuga; (...)
que reconheceu a Karen, do cabelo azul, e o Igo, porque mora próximo, sem dúvida; que o Argentino foram reconhecidos pelas vítimas Lucas, Franklin (...) com certeza; que o Lucas sabia onde o ¿Argentino¿ morava; Que o Franklin reconheceu os três acusados sem nenhuma dúvida; (...) que estudou na mesma escola da Karen, que namorou com o seu primo; que Igo foi aluno do pai do depoente na Escola Rafael Gonzaga (...); que o ¿Argentino¿ é o acusado Eliton.¿

As declarações supra transcritas estão em conformidade com os esclarecimentos prestados na fase de inquérito pela vítima
Franklin de Azevedo dos Santos
(fls. 10 - apenso)
,
que narrou ter reconhecido os três acusados como os assaltantes, afirmando que:
¿nesse momento estava bebendo com vários amigos (...); que nesse momento chegou três meliantes em uma moto HONDA FAN 125, COR PRETA, sendo dois homens conhecidos como ¿IGO¿ e o ¿ARGENTINO¿ e uma mulher conhecida como ¿KAREN¿; (...) quando os meliantes chegaram os mesmos pararam na moto do outro lado da rua e desceu dois da motocicleta cada um com uma arma de fogo tipo ¿caseira¿, sendo o ¿ARGENTINO¿ e a ¿KAREN¿, e o outro que estava conduzindo a motocicleta ficou sentado que foi conhecido como ¿IGO¿ (...);
que perguntado para o declarante se reconheceu todos os três meliantes que tinha lhe assaltado? Respondeu que sim, reconheceu ¿KAREN¿ e o ¿ARGENTINO" e o nacional ¿IGO¿ foi quem levou os dois comparsas para assaltarem todos que estavam sentados e bebendo (...).
¿
textuais.

Os réus, quando ouvidos em juízo, negaram a participação na empreitada criminosa, no entanto, a acusada
Karen Mariana
, quando ouvida em juízo, primeiramente tentou ludibriar a justiça afirmando que não possuía o hábito de pitar os cabelos, e que no máximo, já havia feito mechas loiras. No entanto, frente a abordagem do Ministério Público que indagou o fato de o cabelo da ré ainda possuir ¿restos de tinta azul¿, a mesma confessou
¿que reconhece que quando veio ao Ministério Público conversar com o Promotor de Justiça estava com o cabelo azul.¿
textuais (fl. 160)

Como se vê, é incontroversa tanto a materialidade quanto a autoria delitiva. Resta claro nos autos que os acusados, em conluio e com emprego de arma de fogo, praticaram os assaltos, sendo tal conclusão decorrente dos depoimentos seguros das vítimas e das testemunhas.

Nessa esteira, resta acertada a decisão do juízo, não havendo que se falar em qualquer tipo de absolvição, de vez que os réus praticaram o delito em conluio e com emprego de violência (duas vítimas relataram que foram agredidas com coronhadas) e grave ameaça perpetrada com o uso de arma de fogo. Até porque, cabe sempre lembrar que a palavra da vítima apresenta especial relevância nos crimes dessa natureza (Apelação Penal 4551847, 4551847, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-02-08, publicado em 2021-03-09).

Por outro lado, quanto a alegação de nulidade no ato de reconhecimento de pessoa, tenho que não merece prosperar, vez que a inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento pessoal do réu realizado na fase policial de forma diversa, mormente quando amparado por outros meios de provas produzidos em Juízo, pois a norma apenas indica uma orientação a ser seguida quando possível. Sobre o tema, colaciono julgado desta 2ª Turma de Direito Penal:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CRIME OCORRIDO ANTES DA REFORMA DE 2018) E FALSA IDENTIDADE - ART. 157, § 2°, I E ART. 307 TODOS DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE POR VICIO NO RECONHECIMENTO DO RÉU, QUE IGNOROU AS REGRAS DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADES EVENTUALMENTE OCORRIDAS NO RITO DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA, NÃO SÃO PASSIVEIS DE NULIDADE - CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTRAS PROVAS PROCESSUAIS. PEDAGOGIA DO ART. 564 DO CPP. PRELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA/INSUFICIENCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS IRREFUTÁVEIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO ILICITA DO ACUSADO AOS EVENTOS PENAIS CENSURÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E MANTIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 05 ANOS, 04 MESES E 40 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CRIME DE ROUBO E 03 MESES DE DETENÇÃO PARA O CRIME DE FALSA IDENTIDADE. DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR I - O réu foi reconhecido pessoalmente, em sede policial, pela vítima, sendo confirmado em Juizo, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade no ato de reconhecimento do acusado, até porque a disposição do art. 226 do CPP constitui mera orientação a ser tomada. - STJ: "É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é legitimo o reconhecimento pessoal ainda quando realizado de modo diverso do previsto no art. 226 do Código de Processo Penal; II - Preliminar de mérito rejeitada; (...)
IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2020.01798438-78, 213.981, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-08-31)

Sendo assim, a eventual ausência de formalidades legais de forma alguma invalidaria o reconhecimento realizado de forma diversa, tampouco afastaria a credibilidade da palavra da vítima, sobretudo quando amparada por outros meios de prova e confirmado em juízo, como
in casu
.

Portanto, diante das robustas evidências probatórias, temerário seria não reconhecer a responsabilidade criminal da ré no evento em debate, restando inócua os argumentos defensivos, devendo ser mantido o decisum nesse ponto.

Assim, a condenação deve ser mantida.
2 - Reforma da dosimetria da pena:

Nessa parte, passo a análise individualizada de cada réu.

A defesa de
IGO FREITAS LOPES
(condenado a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta dias multa), requer, nessa parte, unicamente, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Nesse ponto, não há como dar provimento ao pelo, já que o magistrado, na sentença, já reconheceu a atenuante requerida, onde, inclusive, reduziu a pena de réu em 1/6 (um sexto), nos seguintes termos (fl. 193):
¿A. QUANTO AO RÉU IGO FREITAS LOPES - CONDENADO NAS PENAS DO ART. 157, § 2º, I E II, C/C ART. 71 DO CPB:
2º fase) Circunstância Atenuantes e Agravantes:
Verifico que o acusado possui menos de 21 anos, circunstância atenuante, por isso, diminuo a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão.¿

A defesa de
ELITON BARBOSA ALVES
(condenado a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta dias multa), requer que a pena seja fixada no mínimo legal, e que sejam excluídas as agravantes e causas de aumento de pena. Vamos aos termos da sentença para melhor análise:
¿C. QUANTO AO RÉU ELITON BARBOSA ALVES - CONDENADO NAS PENAS DO ART. 157, § 2º, I E II, C/C ART. 71 DO CPB
1º fase) Pena-base - art. 59 do CPB:
A culpabilidade (natureza subjetiva), enquanto grau de censurabilidade do comportamento do réu. Na espécie, tal circunstância deve ser valorada negativamente, visto que as condutas extrapolaram o núcleo do tipo, quando os acusados agrediram com coronhadas as vítimas.
O réu não detém antecedentes criminais aptos de valorar nesta seara, especificadamente (Súmula nº 444 do STJ). A conduta social e a personalidade do agente não foram reveladas, haja vista a ausência de elementos coletados, razão pela qual deixo de valorá-las. Os motivos de obtenção de lucro fácil que o levou a praticar o crime são próprios do tipo penal.
As circunstâncias do crime (natureza objetiva) relacionam-se com o modus operandi empregado na prática do crime, influenciando na gravidade do delito, tais como o local da ação, o tempo de duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros e, no caso, são típicos do crime.
Quanto às consequências do crime, tem-se que os objetos roubados não foram recuperados, o que deve ser considerado negativamente
. A vítima não concorreu para o episódio-crime.
Dessa forma, considerando a ocorrência de duas circunstâncias negativas, hei por bem
fixar a pena-base para o delito em apreço, em 06 (seis) anos de reclusão.
2º fase) Circunstância Atenuantes e Agravantes:
Verifico que o acusado possui menos de 21 anos, circunstância atenuante, por isso, diminuo a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão.
3º fase) Causas de Diminuição e de Aumento de Pena:
Aumento, entretanto, a pena em 1/3 (um terço) em virtude do emprego de arma (art. 157, §2º, I, do CPB), ou seja, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, atingindo-se a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
Aumento ainda a pena em mais 1/3 (um terço), ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses, em virtude do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CPB), atingindo-se a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
Aumento, por fim, a pena em 1/3 (um terço) em virtude do número de assaltos (três), ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses, em virtude do CRIME CONTINUADO (art. 71 do CPB) contra quatro patrimônios distintos, as quatro vítimas, atingindo-se a pena de 10 (dez) anos de reclusão.
Dessa forma, fixo a PENA DEFINITIVA do réu ELITON BARBOSA ALVES em 10 (dez) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, arts. 49, § 2º, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro.¿
destaquei

Ao analisar as circunstâncias judiciais do apelante, o magistrado
a quo
considerou desfavorável a sua
culpabilidade
e as
consequências
do delito, para fixar sua pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, portanto, no patamar médio previsto em Lei.

No que tange a
culpabilidade
- que corresponde ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente que destoa do próprio tipo penal a ele imputado - verifico que este vetor deve ser mantido negativado, já que o fato de o acusado, após ter subtraído os pertences das vítimas, ainda ter usado de violência e desferido coronhadas nas mesmas, somado ao fato de ter apontado a arma para o rosto de uma das vítimas, deve ser utilizado para elevar o grau de reprovabilidade do ato, extrapolando, assim o tipo penal, razão pela qual entendo que deve ser mantido o verto como desfavorável ao réu.

Quanto as
consequências do delito
, tenho que tal vetor também deve ser mantido negativado, já que a fundamentação utilizada na decisão se encontra em consonância com a jurisprudência firmada no STJ, no sentido de admitir a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito baseado no valor do prejuízo sofrido pela vítima.

Sobre o tema, colaciono recente julgado do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. NÃO AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.
2. Como é cediço, a culpabilidade como circunstância judicial é o grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, que destoa do próprio tipo penal a ele imputado. Desse modo, inexistindo ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, o quantum de aumento a ser implementado em decorrência do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito à prudente discricionariedade do juiz, não havendo como proceder ao seu redimensionamento na via estreita do habeas corpus. Assim, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena por esta Corte Superior.
3. No caso em exame, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea ao valorar negativamente o vetor culpabilidade, na medida em que a vítima afirmou ter reconhecido o Paciente, que "era visto com frequência nas proximidades da residência da sua mãe, trafegando na mesma motocicleta utilizada no assalto, quando ia visitar seu pai (dele, acusado)". Ora, o comportamento do Paciente merece, sem dúvidas, maior censurabilidade em virtude da prática de conduta típica contra vítima por ele conhecida, por ser vizinha de seu pai.
4. A jurisprudência desta Corte admite a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito baseado no valor do prejuízo sofrido pela vítima.
(...)
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 569.863/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021) destaquei

Assim, entendo que a existência de dois vetores negativados - culpabilidade e consequências do delito - justificam o
quantum
de pena base aplicado, que se mostra razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Ademais, é cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Na segunda fase, não há reparos a serem feitos, já que o magistrado, de forma escorreita, reconheceu a atenuante de menoridade relativa do réu, e reduziu a pena em 1/6 (um sexto).

Na terceira fase, mais uma vez não há como se extirpar as causas de aumento, já que restou comprovado nos autos que o réu praticou os delitos com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, em continuidade delitiva.

Assim, entendo que a pena final fixada em 10 (dez) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias multa resta justa, proporcional e adequada, não havendo o que ser modificado.

A ré
KAREN MARIANA RODRIGUES FONSECA
, por sua vez, requer a fixação da pena base no mínimo legal, com a consequente adequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Para dosar a pena da acusada, o magistrado assim fundamentou:
¿B. QUANTO A RÉ KAREN MARIANA RODRIGUES FONSECA - CONDENADA NAS PENAS DO ART. 157, § 2º, I E II, C/C ART. 71 DO CPB.
1º fase) Pena-base - art. 59 do CPB:
A culpabilidade (natureza subjetiva), enquanto grau de censurabilidade do comportamento do réu. Na espécie, tal circunstância deve ser valorada negativamente, visto que as condutas
extrapolaram o núcleo do tipo, quando os acusados agrediram com coronhadas as vítimas.
O réu não detém antecedentes criminais aptos de valorar nesta seara, especificadamente (Súmula nº 444 do STJ). A conduta social e a personalidade do agente não foram reveladas, haja vista a ausência de elementos coletados, razão pela qual deixo de valorá-las. Os motivos de obtenção de lucro fácil que o levou a praticar o crime são próprios do tipo penal.
As circunstâncias do crime (natureza objetiva) relacionam-se com o modus operandi empregado na prática do crime, influenciando na gravidade do delito, tais como o local da ação, o tempo de duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros e, no caso, são típicos do crime.
Quanto às consequências do crime, tem-se que os objetos roubados não foram recuperados, o que deve ser considerado negativamente. A vítima não concorreu para o episódio-crime.
Dessa forma, considerando a ocorrência de duas circunstâncias negativas, hei por bem fixar a pena-base para o delito em apreço, em 06 (seis) anos de reclusão.
2º fase) Circunstância Atenuantes e Agravantes:
Verifico que não há circunstancias a serem valoradas nessa fase, em mantenho a pena em 06 (seis) anos de reclusão.
3º fase) Causas de Diminuição e de Aumento de Pena:
Aumento, entretanto, a pena em 1/3 (um terço) em virtude do emprego de arma (art. 157, §2º, I, do CPB), ou seja, em 02 (dois) anos, atingindo-se a pena de 08 (oito) anos de reclusão.
Aumento ainda a pena em mais 1/3 (um terço), ou seja, 02 (dois) anos, em virtude do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CPB), atingindo-se a pena de 10 (dez) anos de reclusão.
Aumento, por fim, a pena em 1/3 (um terço) em virtude do número de assaltos (quatro), ou seja, 02 (dois) anos, em virtude do CRIME CONTINUADO (art. 71 do CPB) contra quatro patrimônios distintos, as quatro vítimas, atingindo-se a pena de 12 (doze) anos de reclusão.
Dessa forma, fixo a PENA DEFINITIVA pelo crime de roubo majorado do réu KAREN MARIANA RODRIGUES FONSECA em 12 (doze) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, arts. 49, § 2º, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro.¿

Como visto, o magistrado
a quo
considerou desfavoráveis a ré os vetores da
culpabilidade
e
consequências

do delito
, para fixar sua pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, portanto, no patamar médio previsto em Lei.

No que tange a
culpabilidade
- que corresponde ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente que destoa do próprio tipo penal a ele imputado - verifico que este vetor deve ser mantido negativado, já que o fato de a acusada, após ter subtraído os pertences das vítimas, ainda ter usado de violência e desferido coronhadas nas mesmas, somado ao fato de ter apontado a arma para o rosto de uma das vítimas, deve ser utilizado para elevar o grau de reprovabilidade do ato, extrapolando, assim o tipo penal, razão pela qual entendo que deve ser mantido o verto como desfavorável ao réu.

Quanto as
consequências do delito
, tenho que tal vetor também deve ser mantido negativado, já que a fundamentação utilizada na decisão se encontra em consonância com a jurisprudência firmada no STJ, no sentido de admitir a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito baseado no valor do prejuízo sofrido pela vítima.

Sobre o tema, colaciono recente julgado do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. NÃO AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.
2. Como é cediço, a culpabilidade como circunstância judicial é o grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, que destoa do próprio tipo penal a ele imputado. Desse modo, inexistindo ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, o quantum de aumento a ser implementado em decorrência do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito à prudente discricionariedade do juiz, não havendo como proceder ao seu redimensionamento na via estreita do habeas corpus. Assim, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena por esta Corte Superior.
3. No caso em exame, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea ao valorar negativamente o vetor culpabilidade, na medida em que a vítima afirmou ter reconhecido o Paciente, que "era visto com frequência nas proximidades da residência da sua mãe, trafegando na mesma motocicleta utilizada no assalto, quando ia visitar seu pai (dele, acusado)". Ora, o comportamento do Paciente merece, sem dúvidas, maior censurabilidade em virtude da prática de conduta típica contra vítima por ele conhecida, por ser vizinha de seu pai.
4. A jurisprudência desta Corte admite a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito baseado no valor do prejuízo sofrido pela vítima.
(...)
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 569.863/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021) destaquei

Assim, entendo que a existência de dois vetores negativados - culpabilidade e consequências do delito - justificam o
quantum
de pena base aplicado, que se mostra razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Ademais, é cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Por outro lado, uma vez que não houve modificação da pena imposta, resta prejudicado o pedido de modificação do regime de cumprimento de pena.
3 - Disposição final:

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e lhes nego provimento para que a sentença recorrida seja mantida em todos os seus termos.

É o meu voto.
Belém (PA), 05 de julho de 2021.
Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
Relator

CA
Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br